Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Alisson Ferraz Oliveira em favor de Alcino Vieira da Conceição, em face de ato da MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, consubstanciado na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, pela prática de fatos tipificados nos arts. 129, §13; 140, caput; 147, caput; 148, §1o, I; e 329, caput, todos do Código Penal c/c o art. 5o, III, da Lei no 11.343/2006 (ID 56881045, pág. 87/90). Alega o Impetrante, em resumo, que a fundamentação da r. decisão é genérica, não se pautando em fatos concretos que justifiquem a prisão preventiva do Paciente. Aduz que o Paciente goza de boas condições pessoais, eis que possui emprego, tem residência fixa e bons antecedentes, razão pela qual não há motivos para manutenção da prisão cautelar. Afirma que o Paciente é pessoa idosa (75 anos) e portador de doença cardíaca grave, motivo pelo qual a prisão preventiva deve ser substituída por outra medida cautelar diversa da prisão. Requer a concessão de liminar que garanta ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em sede de Habeas Corpus somente se justifica quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. Essa situação, contudo, não ocorre no caso sob análise. A r. decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada na gravidade dos crimes, cometidos em contexto de violência doméstica, merecendo, portanto, ser mantida para garantia da ordem pública e segurança da vítima. A propósito, transcreve-se a fundamentação da decisão proferida pela MM. Juíza, que bem revela a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, in verbis: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão.] No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal com chave de braço e murros, ameaça e cárcere privado. No caso dos autos, o autuado levou a vítima para a sua casa contra a sua vontade, a agrediu e ameaçou de morte. Um vizinho presenciou a cena. A polícia foi acionada. O autuado mantinha a vítima em cárcere privado. Ficou com a vítima por três horas e se recusou a abrir porta para a polícia. A negociação durou cerca de 1 hora, com a notícia de que o autuado estava armado, embora a arma não tenha sido encontrada. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Tal fundamentação, não há como negar, é demonstrativa da periculosidade do Paciente, circunstância que justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública e segurança da vítima. Destaque-se que a mera alegação de condições pessoais favoráveis não garante ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade. Por fim, registre-se que a alegação de que o Paciente é portador de doença grave merece análise mais acurada, porquanto os laudos médicos coligidos ao feito são de 2021 e 2022, o que evidencia a necessidade de atualização da situação de saúde dele. Portanto, nesta fase de análise perfunctória, a manutenção da prisão é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhe-se o feito ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas